Tribunal: STJ
Processo: 0707351-64.2021.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938076 - DF(2025/0172733-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R N P F
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: R DO N P
INTERES.
: A C B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, por incidência da
, em
Súmula n. 7/STJ
2.
condenação por crime de natureza sexual praticado contra vítimas infantes.
O Tribunal
de origem, com base em depoimentos firmes e coesos das vítimas e de suas genitoras,
concluiu pela responsabilidade penal do agravante, afastando dúvidas quanto à dinâmica
dos fatos e à autoria, sem que a defesa tenha logrado desconstituir tais elementos em
3.
juízo.
No agravo regimental, o agravante reitera as razões do recurso especial e
sustenta não incidir a
, afirmando que a controvérsia diria respeito
Súmula n. 7/STJ
apenas à revaloração jurídica de fatos já delineados, e não ao reexame do conjunto fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da alegada insuficiência de
indícios para a condenação, é possível em sede de recurso especial revisar a conclusão do
Tribunal de origem sobre a autoria e a materialidade, afastando-se a incidência da
, ou se a pretensão defensiva demanda reexame do acervo probatório,
Súmula n. 7/STJ
inviável nessa via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56573432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bed8fbb-3171-41c1-8ce0-da1836877b40

5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou diversos daqueles já
submetidos e rejeitados na decisão monocrática, razão pela qual se impõe a manutenção
6.
do decisum por seus próprios fundamentos.
O acórdão de origem encontra-se
exaustivamente fundamentado, atribuindo a responsabilidade penal ao agravante com
base em relatos consistentes das vítimas, corroborados por testemunhas, sem
contradições relevantes ou indício de má-fé, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser
7.
sanado.
A pretensão de absolvição por suposta insuficiência probatória implica,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório formado nas instâncias
8.
ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que autorize intervenção
excepcional, uma vez que a condenação se apoia em prova judicialmente produzida e
idoneamente valorada pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas, quando demanda reexame do
conjunto fático-probatório, não pode ser apreciada em recurso especial, em razão do
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravo regimental deve indicar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão
monocrática, não se prestando à mera reprodução das razões já apreciadas.
Dispositivos relevantes citados:
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados, além da
referência à
.
Súmula n. 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56573432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bed8fbb-3171-41c1-8ce0-da1836877b40

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938076 - DF(2025/0172733-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R N P F
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: R DO N P
INTERES.
: A C B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, por incidência da
, em
Súmula n. 7/STJ
2.
condenação por crime de natureza sexual praticado contra vítimas infantes.
O Tribunal
de origem, com base em depoimentos firmes e coesos das vítimas e de suas genitoras,
concluiu pela responsabilidade penal do agravante, afastando dúvidas quanto à dinâmica
dos fatos e à autoria, sem que a defesa tenha logrado desconstituir tais elementos em
3.
juízo.
No agravo regimental, o agravante reitera as razões do recurso especial e
sustenta não incidir a
, afirmando que a controvérsia diria respeito
Súmula n. 7/STJ
apenas à revaloração jurídica de fatos já delineados, e não ao reexame do conjunto fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da alegada insuficiência de
indícios para a condenação, é possível em sede de recurso especial revisar a conclusão do
Tribunal de origem sobre a autoria e a materialidade, afastando-se a incidência da
Documento eletrônico VDA56573435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Código de Controle do Documento: a2d09393-a61e-4f05-b8da-e76d8a3a2804

, ou se a pretensão defensiva demanda reexame do acervo probatório,
Súmula n. 7/STJ
inviável nessa via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou diversos daqueles já
submetidos e rejeitados na decisão monocrática, razão pela qual se impõe a manutenção
6.
do decisum por seus próprios fundamentos.
O acórdão de origem encontra-se
exaustivamente fundamentado, atribuindo a responsabilidade penal ao agravante com
base em relatos consistentes das vítimas, corroborados por testemunhas, sem
contradições relevantes ou indício de má-fé, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser
7.
sanado.
A pretensão de absolvição por suposta insuficiência probatória implica,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório formado nas instâncias
8.
ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que autorize intervenção
excepcional, uma vez que a condenação se apoia em prova judicialmente produzida e
idoneamente valorada pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas, quando demanda reexame do
conjunto fático-probatório, não pode ser apreciada em recurso especial, em razão do
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravo regimental deve indicar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão
monocrática, não se prestando à mera reprodução das razões já apreciadas.
Dispositivos relevantes citados:
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados, além da
referência à
.
Súmula n. 7/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R N P F, contra decisão
da minha relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
interposto .
A decisão, em síntese, negou conhecimento ao recurso especial por entender
incidir no caso a Súmula n. 7, STJ, conforme fls. 1082-1084.
Documento eletrônico VDA56573435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Código de Controle do Documento: a2d09393-a61e-4f05-b8da-e76d8a3a2804

Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz não incidir a Súmula n. 7, STJ, uma vez que o caso não demandaria
reanálise de provas, mas apenas sua revaloração (fls. 1104-1111).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso, e adianto, desde já, que a irresignação não prospera.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas, não vislumbro
elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados.
A presente controvérsia diz respeito à (in)existência de indícios suficientes
para justificar a condenação do recorrente.
O Tribunal de origem apresentou fundamentada decisão em que reconheceu
a responsabilidade do agravante, conforme excerto exemplificativo (fls. 788):
"As infantes deixaram claro que passaram por evento
traumático, de cunho sexual, especialmente quando relataram que os
acusados encostaram e colocaram objetos em suas vulvas e mostraram
oórgão genital para elas.
Corroborando de maneira absolutamente contundente os
relatos das vítimas, as declarações de B. F. T., genitora de M. E. F. C.
(ID
), C. F. V., genitora de I. E. F. M. (ID 63166191),
63166189/90
tanto na fase extrajudicial como judicial, foram firmes e coesas, não
deixando dúvida com relação à dinâmica e autoria do crime.
Nesse sentido, as testemunhas afirmaram que quando C. F.
V. estava dando banho nas vítimas, I. E. F. M. pediu para não lavar sua
genitália, pois R. N. P. havia mexido nela e a região estava dolorida.
Nesse momento, M. E. F. C. repreendeu I. E. F. M. dizendo que elas
tinham sido ameaçadas se contassem a alguém. Ao averiguar a
situação individualmente com cada ofendida, C. F. V. afirmou que as
vítimas indicaram que R. N. P. F. e R. N. P. encostaram em suas vulvas
enádegas e que R. N. P. determinou que elas fizessem sexo oral.
Enquanto isso, A. C. B. L. as segurava no sofá. Declarou, ainda, que os
réus fizeram ameaças contra elas e seus familiares caso relatassem os
fatos para alguém.
Cumpre observar que os depoimentos de B. F. T. e C. F. V.
não foram contraditados ou desqualificados pela Defesa em Juízo, não
existindo nos autos fundamento que indique que as testemunhas
Documento eletrônico VDA56573435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Código de Controle do Documento: a2d09393-a61e-4f05-b8da-e76d8a3a2804

tivessem a intenção de prejudicar os réus, motivo pelo qual não
deve pairar dúvida acerca da veracidade e validade de suas declarações."
Observa-se que houve exaustiva fundamentação por parte da Corte local
quanto aos pontos levantados em sede recursal, não havendo, portanto, que se falar em
ilegalidade a ser sanada.
Não foi constatado qualquer abuso ou ilícito a ser reparado, tendo a
decisão sido tomada com base na prova dos autos.
Desse modo, rever a conclusão a que soberanamente chegou o Tribunal
de origem importaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7, STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo como incurso no
-A, caput, combinado
art. 217
com o
do Código Penal, à pena de 19 anos, 2 meses e
art. 226, inciso II,
12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
estupro de vulnerável.
3. A decisão agravada consignou que a pretensão absolutória
e de desclassificação demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, atraindo o óbice da
, e que o acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ
quanto ao valor probatório diferenciado da palavra da vítima em crimes
sexuais e à dosimetria aplicada, incidindo a
.
Súmula n. 83/STJ
4. O agravante sustenta que não busca reexame probatório,
mas sim revaloração jurídica de fatos incontroversos e controle de
legalidade, alegando que as teses do recurso especial versam sobre
matéria de direito, incluindo a valoração da palavra da vítima como
único elemento de convicção, dosimetria nos termos dos arts. 59 e 68
do Código Penal e
, e critérios de reconhecimento e
Súmula n. 440/STJ
fração da continuidade delitiva do
do Código Penal.
art. 71
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que aplicou as Súmulas n. 7 e
ao não conhecer do
83/STJ
recurso especial deve ser mantida, considerando os argumentos do
agravante sobre revaloração jurídica de fatos incontroversos e controle
de legalidade, sem revolvimento do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56573435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Código de Controle do Documento: a2d09393-a61e-4f05-b8da-e76d8a3a2804

6. A decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas
n. 7 e
considerando que a pretensão de absolvição por
83/STJ,
insuficiência probatória exigiria reexame do conjunto de provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial.
7. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima
tem valor probante diferenciado e pode sustentar a condenação quando
harmônica com as demais provas dos autos, conforme entendimento
consolidado do STJ.
8. O acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a
dosimetria da pena, considerando as graves consequências do delito à
vítima e aplicando corretamente as frações de aumento previstas no
Código Penal, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
9. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se
a reiterar teses já analisadas e rejeitadas.
10. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
que justifique a concessão de ordem de habeas corpus de ofício,
considerando que a condenação está fundamentada em elementos
probatórios consistentes e a dosimetria foi aplicada de forma idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 59, 68, 71, 217-A,
caput, 226, II; CPP,
VII; Súmulas n. 7 e
art. 386,
83/STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.681.364/MG
julgado em 20.08.2024, DJe 26.08.2024.
(AgRg no
, minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.995.094/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
27/11/2025.

Não tendo, portanto, a parte recorrente agregado novos argumentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão agravada, sua
manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56573435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:42
Código de Controle do Documento: a2d09393-a61e-4f05-b8da-e76d8a3a2804

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172733-6
AREsp 2.938.076 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07073516420218070005 7073516420218070005
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DO N P
AGRAVANTE
: A C B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: R N P F
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Família - Crimes Contra a Assistência Familiar -
Abandono Intelectual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R N P F
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: R DO N P
INTERES.
: A C B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154=0<14098461@
2025/0172733-6 - AREsp 2938076 Petição : 2025/0082777-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:11
Código de Controle do Documento: C50B139A-D5FB-4C36-8845-4FF75425397C